Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701224-16.2021.8.07.0004 RECORRENTE: PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CUSTEIO DA PERÍCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. I – Na demanda, não é aplicável o prazo decadencial, art. 26 do CDC, e sim o prazo prescricional de 5 anos, art. 27 do CDC, pois ajuizada ação na qual o consumidor busca a reparação do dano causado. II – A denunciação da lide ao dentista que executou o procedimento é vedada em demandas consumeristas, conforme art. 88 do CDC, sendo possível à ré buscar o direito regressivo posteriormente. III – A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, art. 14, § 3o, do CDC, e se configura pela comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade, independentemente de culpa. IV – Os documentos e relatórios odontológicos acostados aos autos comprovam o dano e o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido pelo autor, incluindo a necessidade de novo tratamento odontológico, a extração do dente, o enxerto ósseo e o implante dentário. V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. VI – Apelação da ré desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser devida a aplicação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto na referida norma; b) artigo 125 do Código de Processo Civil, articulando a necessidade de denunciação da lide em face do profissional odontológico responsável pela execução do procedimento no consumidor; c) artigo 373 do Código de Processo Civil, diante da ausência de responsabilidade civil. Afirma que é “incabível, a esse caso, a lógica da inversão do ônus probatório, pois os casos de tratamento odontológico são serviços de obrigação de meio, no qual o profissional possui o compromisso de aplicar seu conhecimento no tratamento, utilizando-se dos meios científicos e tecnológicos para restabelecer a saúde do paciente, o que fora realizado nos presentes autos”. Pontua que não está comprovado que os serviços odontológicos contribuíram para o infortúnio ocorrido com recorrido; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, suscitando a impossibilidade do reconhecimento dos danos moral e material. Aduz que descabe a pretensão indenizatória se inexistem nos autos provas seguras de ter o dentista atuado de forma negligente, imprudente ou imperita na prestação dos serviços odontológicos ou nos procedimentos subsequentes. Destaca a necessidade da revaloração das provas, para reformar o acórdão combatido, afastando a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, uma vez que houve inadequada aplicação da responsabilidade objetiva ao caso. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. Em contrarrazões (ID 66204823), a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 26, inciso II, do CDC, 125 e 373, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID 66204823), não encontra amparo nesta sede. Na verdade, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028